Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho que indeferiu pedido de diligência do credor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de FARMACIA VITAL E VITAL SAUDE LTDA e VINICYUS DE ALENCAR DOS SANTOS REIS. Após diligências frustradas no sentido de localizar bens penhoráveis dos devedores, o credor requereu a penhora do faturamento da pessoa jurídica. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a medida não teria efetividade porque não se apresentou indício de que a requerida possua faturamento. Nas razões recursais, o credor repristinou a necessidade e utilidade da penhora do faturamento como forma de dar maior efetividade à execução. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a constrição. Preparo regular sob ID 69658023. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Sem êxito na localização de bens, pugna o Exequente pela penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica. Decido. Embora seja possível em tese, a medida constritiva pleiteada exige que a pessoa jurídica esteja desempenhando suas atividades e auferindo renda, cujo percentual seria reservado para pagamento do credor. No entanto, tal medida não se mostra viável neste processo, uma vez que todas as pesquisas para localização de bens já foram realizadas e a parte autora não apresentou qualquer indício de que a Requerida possua faturamento a ser penhorado, não havendo qualquer evidência nos autos nesse sentido. Assim, ante a evidente inviabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora do faturamento. À Exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo, de 5 dias, sob pena de suspensão.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito dos fundamentos do recurso e com a finalidade de garantir maior efetividade à execução, o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Do exame da decisão vergastada, também não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, ao contrário, concedeu prazo para indicação de bens sob pena de suspensão do curso processual. Assim, não há óbices a que o recorrente diligencie para satisfazer seu crédito e independentemente do julgamento desse recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46